Tribunal: TJDFT
Processo: 0001296-32.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Número do processo: 0001296-32.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: LEONARDO OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença requerido por LEONARDO OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA em id 9856196, tendo em vista acórdão proferido em mandado de segurança que, por maioria de votos, reconheceu a decadência do direito da Administração de rever seu ato e, consequentemente, a nulidade da decisão de licenciamento do impetrante das fileiras da Corporação da Polícia Militar do Distrito Federal, garantindo o seu direito de receber, a partir da impetração, as vantagens pecuniárias relativas ao período que permaneceu indevidamente licenciado (id 9856138 e id 9856151). Determinada a elaboração dos cálculos, e esclarecidos os parâmetros a serem adotados, nos termos da decisão de id 49691469, a Contadoria apresentou o documento de id 52465498. Intimadas, ambas as partes concordaram com os cálculos, conforme petições de id 52006573 e id 52465498. É o breve relatório. Decido. Considerando a anuência das partes, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em id 52465498 para que produzam os efeitos jurídicos e legais. Expeça-se a ordem de pagamento em favor do credor LEONARDO OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA, conforme planilha de id 51895290. Publique-se. Intime-se. Preclusa essa decisão, intime-se o DISTRITO FEDERAL para implementar o cumprimento da obrigação. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator